Tribunal: TJES
Processo: 5022941-45.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Rescisão / Resolução
Data de julgamento: 2025-09-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5022941-45.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LISANDRI PAIXAO SANTANA LIMA
RECORRIDO: CELINA MUNIZ BASILIO
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: DIREITO CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REVOGAÇÃO UNILATERAL DO MANDATO. HONORÁRIOS ARBITRADOS COM BASE EM TABELA DA OAB. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS BENS INVENTARIADOS. CLÁUSULA PENAL INAPLICÁVEL. RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedente pedido de cobrança de honorários advocatícios com fundamento em contrato celebrado para abertura de inventário extrajudicial. O contrato previa remuneração de 10% sobre o valor dos bens inventariados. A sentença reconheceu a inexistência de saldo remanescente, diante da ausência de comprovação do valor dos bens e do pagamento parcial comprovado.
2. A escritura pública juntada aos autos limitou-se à nomeação de inventariante, sem qualquer descrição ou avaliação de bens. A sentença arbitrou os honorários com base na tabela da OAB/ES, fixando valor proporcional ao serviço efetivamente prestado.
3. A sentença reconheceu o pagamento de valor superior ao arbitrado e afastou a aplicação de cláusula penal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber: (i) se, mesmo diante da revogação unilateral do contrato, há direito à integralidade dos honorários pactuados sem comprovação do valor dos bens inventariados; e (ii) se a cláusula penal por revogação imotivada é aplicável em caso de mandato advocatício unilateralmente rescindido.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A ausência de comprovação do valor dos bens do espólio inviabiliza a aplicação da cláusula contratual que estipula honorários como percentual sobre tal valor.
6. Os serviços prestados foram limitados à abertura do inventário, não havendo acompanhamento até sua finalização, conforme exigido para percepção integral dos honorários pactuados.
7. A quantia de R$5.000,00 paga pela contratante excede os R$3.678,20 arbitrados judicialmente com base na tabela da OAB/ES, afastando a existência de saldo devedor.
8. A cláusula penal de 20% não é aplicável, à luz da jurisprudência consolidada do STJ, por se tratar de direito do constituinte revogar o mandato, devendo o advogado ser remunerado proporcionalmente ao serviço prestado.

IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso inominado conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. A ausência de comprovação do valor dos bens inviabiliza a cobrança de honorários pactuados como percentual sobre esses bens. 2. O pagamento de valor superior ao arbitrado com base na tabela da OAB descaracteriza a existência de saldo remanescente. 3. A cláusula penal por revogação unilateral do mandato não se aplica a contratos de prestação de serviços advocatícios.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 85, §2º; Lei nº 9.099/1995, art. 55; Estatuto da Advocacia, art. 22, §3º.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 2.348.277/MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 23.10.2023, DJe 25.10.2023.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5022941-45.2024.8.08.0024

RECORRENTE: LISANDRI PAIXAO SANTANA LIMA

RECORRIDOS: CELINA MUNIZ BASILIO

RELATORA: WALMEA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

JUIZ SENTENCIANTE:
LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA

EMENTA: DIREITO CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REVOGAÇÃO UNILATERAL DO MANDATO. HONORÁRIOS ARBITRADOS COM BASE EM TABELA DA OAB. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS BENS INVENTARIADOS. CLÁUSULA PENAL INAPLICÁVEL. RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedente pedido de cobrança de honorários advocatícios com fundamento em contrato celebrado para abertura de inventário extrajudicial. O contrato previa remuneração de 10% sobre o valor dos bens inventariados. A sentença reconheceu a inexistência de saldo remanescente, diante da ausência de comprovação do valor dos bens e do pagamento parcial comprovado.
2. A escritura pública juntada aos autos limitou-se à nomeação de inventariante, sem qualquer descrição ou avaliação de bens. A sentença arbitrou os honorários com base na tabela da OAB/ES, fixando valor proporcional ao serviço efetivamente prestado.
3. A sentença reconheceu o pagamento de valor superior ao arbitrado e afastou a aplicação de cláusula penal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber: (i) se, mesmo diante da revogação unilateral do contrato, há direito à integralidade dos honorários pactuados sem comprovação do valor dos bens inventariados; e (ii) se a cláusula penal por revogação imotivada é aplicável em caso de mandato advocatício unilateralmente rescindido.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A ausência de comprovação do valor dos bens do espólio inviabiliza a aplicação da cláusula contratual que estipula honorários como percentual sobre tal valor.
6. Os serviços prestados foram limitados à abertura do inventário, não havendo acompanhamento até sua finalização, conforme exigido para percepção integral dos honorários pactuados.
7. A quantia de R$5.000,00 paga pela contratante excede os R$3.678,20 arbitrados judicialmente com base na tabela da OAB/ES, afastando a existência de saldo devedor.
8. A cláusula penal de 20% não é aplicável, à luz da jurisprudência consolidada do STJ, por se tratar de direito do constituinte revogar o mandato, devendo o advogado ser remunerado proporcionalmente ao serviço prestado.

IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso inominado conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. A ausência de comprovação do valor dos bens inviabiliza a cobrança de honorários pactuados como percentual sobre esses bens. 2. O pagamento de valor superior ao arbitrado com base na tabela da OAB descaracteriza a existência de saldo remanescente. 3. A cláusula penal por revogação unilateral do mandato não se aplica a contratos de prestação de serviços advocatícios.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 85, §2º; Lei nº 9.099/1995, art. 55; Estatuto da Advocacia, art. 22, §3º.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 2.348.277/MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 23.10.2023, DJe 25.10.2023.

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA ajuizada por
LISANDRI PAIXAO SANTANA LIMA
em face de
CELINA MUNIZ BASILIO
. Narra o autor, em síntese, que que as partes firmaram contrato de serviços advocatícios para abertura de Inventário/Arrolamento dos bens deixados pelo ex marido da requerida; o contrato previu o pagamento de honorários fixados em 10% do valor venal dos bens, que importou em R$28.405,00; na hipótese de revogação antecipada e imotivada do contrato por parte da Contratante, os honorários deveriam ser pagos no ato da revogação; a requerida revogou o mandato outorgado; o autor vem tentando receber os honorários pactuados.

Diante do exposto, requer na peça vestibular, a condenação da requerida ao pagamento de R$28.405,00 o reconhecimento da mora e aplicação da multa contratual de 20% sobre o valor dos honorários; alternativamente, ao arbítrio do Magistrado, seja fixado valor dos honorários não inferior a 80%, mais a multa contratual

Em contestação (ID 13017429), a requerida arguiu a incompetência do juizado. No mérito, afirma que contratou o autor para realizar o inventário extrajudicial de seu falecido companheiro e tratar de um imóvel doado aos filhos durante a união estável. Relata que pagou R$3.000,00 pela contra notificação de desocupação do imóvel onde reside e que, embora não conste em contrato, ficou acertado verbalmente o pagamento de R$7.000,00 para iniciar o inventário, valor já quitado. Alega que o autor não foi surpreendido com a revogação do mandato, pois foi avisado diversas vezes, mas resistia ao encerramento do contrato. Afirma ainda que não dificultou a entrega de documentos, apenas recusou-se a pagar o valor integral após a revogação, já que o autor apenas iniciou o processo de inventário.

Encerrada a instrução processual, foi proferida sentença que
JULGOU IMPROCEDENTE
a pretensão inicial (ID 13017702).

Irresignado, o autor interpôs Recurso Inominado (ID 13017708), sustentando descumprimento contratual, não pela substituição de advogado, mas pela ausência de comunicação prévia quanto à revogação do mandato. Sustenta que, mesmo com a revogação unilateral, o contrato permanece válido e eficaz, especialmente diante dos serviços já prestados. Informa que o fundamento da sentença de origem quanto à ausência de prova do valor dos bens, afirmando que os valores venais consensuados entre os herdeiros constam na petição de inventário, e que o plano de partilha e quinhões está devidamente apresentado.

Contrarrazões pela autora ao ID 13017712, na ocasião se manifestou pela manutenção da sentença.

É o relatório.

VOTO

Defiro
ao recorrente o benefício da justiça gratuita.

Conheço
do recurso inominado interposto, uma vez que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo
-o em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/95.

Sem maiores delongas, entendo que a sentença não merece reparos.

De início, cumpre destacar que restou incontroverso nos autos o vínculo contratual entre as partes, formalizado para fins de abertura de inventário extrajudicial dos bens deixados pelo falecido ex-companheiro da requerida. Além disso, também se mostra incontroversa a existência de cláusula estipulando os honorários advocatícios em 10% do valor venal dos bens inventariados.

Todavia, como bem assentado na r. sentença, não houve comprovação do valor dos bens do espólio, tampouco a observância, na escritura pública de abertura do inventário, ao que dispõe o art. 32 da Resolução CNJ nº 35/2007 (com redação dada pela Resolução CNJ nº 571/2024), o qual impõe ao inventariante a obrigação de declarar o valor dos bens na escritura pública.

Nesse sentido, a escritura pública acostada aos autos se limitou à nomeação de inventariante, tratando-se, portanto, de escritura autônoma na forma do art. 665, §2º, do Código de Normas da CGJ/ES – Tomo II, não havendo qualquer descrição ou avaliação dos bens que permita aferir o montante pactuado contratualmente. Assim, com base na Tabela da OAB/ES vigente em dezembro de 2023, conforme o serviço efetivamente prestado – “Abertura de inventário e acompanhamento até o final como advogado de todos os beneficiários”, cujo valor corresponde a 60 UHR, equivalentes a R$11.034,60 à época.

Considerando, contudo, que não houve efetivo acompanhamento até o final do procedimento, o juízo arbitrou valor proporcional, equivalente a 1/3 do valor de tabela, conforme o §3º do mesmo art. 22 do Estatuto da Advocacia, totalizando R$3.678,20.

Verifica-se ainda que a requerida comprovou o pagamento de R$5.000,00 ao autor, valor este que excede o montante dos honorários arbitrados, não havendo, portanto, crédito remanescente a ser satisfeito.

Relevante observar que o autor não logrou êxito em comprovar que os pagamentos recebidos foram feitos a título de outros serviços não incluídos no objeto do contrato principal. Ao contrário, os documentos juntados (ID 13017700) evidenciam que os serviços prestados guardam pertinência direta com o acompanhamento do inventário.

Assim, correta a compensação dos valores, sob pena de enriquecimento sem causa.

Por fim, no que pertine à cláusula de multa contratual de 20%, igualmente não assiste razão ao autor. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que não se admite a imposição de cláusula penal em casos de revogação unilateral do mandato advocatício, por se tratar de direito do constituinte, devendo o advogado ser remunerado de forma proporcional ao serviço prestado (AgInt no AREsp n. 2.348.277/MG, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 23/10/2023, DJe de 25/10/2023.)

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a r. sentença intocável, por seus próprios fundamentos.
Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação
ou, na ausência desta, sobre o valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95 e art. 85, §2º do CPC, contudo, suspensa a exigibilidade ante a concessão de gratuidade de justiça à parte.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMEA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)